Tribunal: TJSP
Processo: 1011688-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA FIANÇA – Fiança dada pelo cônjuge da autora, casado em regime de comunhão parcial de bens, sem a devida autorização (outorga uxória) – Impossibilidade de efeitos da garantia fidejussória – Inteligência do art. 1.647, inciso III, do Código de Processo Civil e Súmula 332, do Colendo STJ – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA FIANÇA – Fiança dada pelo cônjuge da autora, casado em regime de comunhão parcial de bens, sem a devida autorização (outorga uxória) – Impossibilidade de efeitos da garantia fidejussória – Inteligência do art. 1.647, inciso III, do Código de Processo Civil e Súmula 332, do Colendo STJ – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.